Tribunal: TJMT
Processo: 0009800-23.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009800-23.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronaldo Martins Alma Marques (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RHAYELEN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 074.275.661-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MARTINS ALMA MARQUES - CPF: 056.833.011-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – AUSENCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP – INOCORRENCIA – AUSENCIA DE DÚVIDA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RÉU – PRISÃO FEITA NO LOCAL E MOMENTO EM QUE OCORREU O FATO – APELANTE AINDA EM POSSE DA
RES FURTIVA
– VÍTIMA RECONHECEU NO LOCAL COMO SENDO O APELANTE AUTOR DO CRIME –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HARMÔNICAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSENCIA DE DÚVIDA – COMPROVADA O USO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA PARA ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DO CRIME –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente dúvida ou controvérsia relevante quanto à identificação do autor do delito por parte do reconhecedor, é dispensável a realização do reconhecimento pessoal, do que decorre que sua efetivação, em descompasso com a diretriz traçada pela norma processual, não resulta em nulidade passível de reconhecimento
. 4. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua a demonstração de prejuízo efetivo. 5. Agravo regimental desprovido.

(HC 231376 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-12-2023

PUBLIC 07-12-2023)”

Diante de tais elementos, não há dúvida quanto a ocorrência do delito de roubo na hipótese, porquanto o acusado, após ter praticado o crime, foi abordado por moradores vizinhos, ainda de posse da
res furtiva.

Não é necessário a apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora prevista no art. 157, § 2o, inc. I; do Código Penal, quando os demais elementos probatórios demonstrarem sua utilização na prática do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Martins Alma Marques
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no

artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias multa (sentença – Id. 177831416).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, preliminarmente requer a nulidade do reconhecimento, por violação ao art. 226, do CPP. No mérito, requer a reforma da sentença procedendo a absolvição do apelante do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. Subsidiariamente, requer seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo com a desclassificação para o crime de furto. (Id. 177831416).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a condenação do apelante, nos termos da r. sentença (Id. 177831418).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“EMENTA. ART. 157, § 2o, INCISO I; DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Roubo Circunstanciado - Reconhecimento de Autoria - Prova Testemunhal e Depoimento da Vítima - Configuração da Majorante do Emprego de Arma de Fogo - Ausência de Nulidade no Reconhecimento - Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. “

(Id. 178399695).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Martins Alma Marques
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no

artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias multa

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/11/17, por volta de 18h31min, na Rua Medianeira (nas proximidades do “INSS”), Bairro Jardim Campo Verde II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado,

mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Prime, descrito no auto de avaliação de fl. 09, onde o referido bem foi avaliado em R$ 1.300,00, de propriedade da ofendida Rhayelen Ferreira dos Santos
.

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 18h31min, a ofendida estava na Rua Medianeira, nas proximidades do “INSS”, Bairro Jardim Campo Verde II, neste Município de Campo Verde/MT, ocasião em que trazia consigo seu aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Prime.

Ocorre que, na mesma data e horário, o denunciado circulava na mesma localidade, portando uma arma de fogo (não apreendida) em sua cintura, com a pretensão de praticar um assalto, oportunidade em que surpreendeu a ofendida e, utilizando-se de sua força física, arrancou o aparelho celular das mãos dela.

Ato contínuo, o denunciado foi se evadir, instante em que a ofendida puxou-o pela camiseta para impedi-lo, contudo, viu que ele portava uma arma de fogo de forma ostensiva, deixando clara a intenção de empregá-la para intimidar, de modo que não ofereceu resistência, porém, logo em seguida, foi auxiliada por uma terceira pessoa, que presenciou o ocorrido e conseguiu localizar o denunciado em uma residência situada nas proximidades, e com a ajuda de vizinhos, recuperou o bem da ofendida que havia sido subtraído instantes antes.

Por fim, apurou-se que a Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição ao local indicado como sendo o paradeiro do denunciado, oportunidade em que lograram êxito em abordá-lo, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o encaminharam para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio RONALDO MARTINS ALMA MARQUES como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I (emprego de arma), do Código Penal.”
(id. 177831948).

A defesa requer que seja preliminarmente reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, referente ao delito previsto no
art.
157, §2°, I, do Código Penal
.

Dispensadas maiores digressões a respeito, o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, no presente caso, não se erige em irregularidade, visto que a vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que praticou o crime, momentos após os fatos, tendo ele, inclusive, sido preso na posse do aparelho celular, objeto do roubo.

Assim explicita o art. 226, do CPP:

“Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa,
proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;(...)”

Nota-se que, os procedimentos previstos no art. 226, do CPP, não é obrigatório, tanto é que a norma processual traz a expressão “quando houver necessidade”, e por essa razão

Em precedente recente, pontuou o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 155 E 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
Ausente dúvida ou controvérsia relevante quanto à identificação do autor do delito por parte do reconhecedor, é dispensável a realização do reconhecimento pessoal, do que decorre que sua efetivação, em descompasso com a diretriz traçada pela norma processual, não resulta em nulidade passível de reconhecimento
. 4. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua a demonstração de prejuízo efetivo. 5. Agravo regimental desprovido.

(HC 231376 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-12-2023

PUBLIC 07-12-2023)”

"
A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência.
" (STF. 2a Turma. RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/2/2022 . Info 1045. acórdão pendente de publicação).

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na presença dos agentes policiais, em momento posterior ao fato estando o réu, inclusive, de posso da res.

Razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

Sobre a autoria delitiva, a decisão proferida, destacou: (Id 177831404)

“(...)
Mérito -
O Parquet ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 157, §2°, inciso I (emprego de arma), do Código Penal, que possuía a seguinte redação:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...) § 2o - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;”.

A pretensão punitiva estatal merece
total procedência
, visto que comprovadas assim a materialidade como a autoria do delito.

A
materialidade
encontra comprovação no auto de prisão em flagrante delito, auto de avaliação indireta, boletim de ocorrência, relatório, bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Em relação à
autoria
delitiva do crime de roubo, também ficou comprovado nos autos. Segundo consta da denúncia, em resumo, no dia 22/11/17, por volta de 18h31min, na Rua Medianeira (nas proximidades do “INSS”), Bairro Jardim Campo Verde II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Prime, descrito no auto de avaliação de fl. 09, onde o referido bem foi avaliado em R$ 1.300,00, de propriedade da ofendida Rhayelen Ferreira dos Santos.

O Acusado
RONALDO
, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que não se recorda dos fatos, somente lances de sua prisão, pois, estava muito drogado.

Aliado a isso,
destaca-se que a vítima

RHAYELEN FERRIERA DOS SANTOS
,
durante a instrução criminal, relatou como ocorreu o ato criminoso, informando que foi abordada pelo Acusado, o qual gritou ordenando que a vítima entregasse o aparelho celular, tendo o tomado de sua mãe. Outrossim, a vítima informou, ainda, que antes que ele corresse, puxou sua camisa e viu que ele estava armado, motivo pelo qual o soltou e deixou fugir. Por fim, a vítima relata que vizinhos convenceram o Acusado a devolver o celular à vítima, o que foi feito por ele.

Em consonância,
o Policial Militar
Edivaldo Mesquisa da Silva afirmou que efetuou a prisão do réu, o qual foi detido por populares, e que a vítima estava no local.

Por necessário, imperioso ressaltar que a
palavra da vítima
em delitos patrimoniais possui especial relevância como meio de prova, notadamente porque este tipo de crime ocorre normalmente às escuras, sem a presença de testemunhas. Assim, das provas produzidas no acervo processual em exame, não há duvidas acerca da autoria criminosa do acusado no delito narrado na prefacial acusatória.

Sobre o tema, colha-se os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUTA DESCLASSIFICADA NA SENTENÇA PARA A DO ART. ART. 155, §1a E § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA BRANCA, EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. [...] (STJ, AgRg no HC 561.498/SP). Ainda que os réus não verbalizem ameaças diretas às vítimas, o fato de portarem arma branca é suficiente para atemorizá-las. No crime de roubo cometido na vigência da Lei n. 1.964/2019, o uso de arma branca caracteriza a causa de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 865.331/MG).”
(N.U 1001731-83.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NAS DUAS FASES – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO 226 DO CPP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RÉU RECONHECIDO PESSOALMENTE [NAS DUAS FASES] POR UMA DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – COMPROVADA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO NOS TERMOS DA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (CP, ART. 157, § 2o, I) – (...) “Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013) Se a majorante do emprego de arma de fogo estiver comprovada pela prova oral produzida, como também foi aplicada nos termos da redação vigente à época dos fatos – art. 157, §2o, I (antiga lei) do CP –, e não da Lei no 13.654, de 2018 [CP, art. 157, § 2o-A, I], não há se falar em exclusão da dosimetria do réu. (...)”.
(N.U 0006231-72.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA [ART. 157, §2o, VII, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – (...)– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...) É despicienda a apreensão da arma branca para a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, quando existirem elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que as declarações da vítima e as filmagens do circuito de câmera corroboram o emprego do artefato.” (N.U 1004507-68.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021)

Além disso, verifica-se que o delito foi exercido
mediante emprego de arma de fogo
(não apreendida), conforme confirmado pela vítima durante a persecução criminal. Neste ponto, ressai que a vítima afirmou que somente entregou o celular após o réu ter lhe mostrado que estava armado.

A propósito, destaca-se que é pacífico o entendimento de que, para a comprovação da ameaça empregada no roubo, bem como para a configuração da circunstância equiparada à majorante de emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a perícia da arma utilizada na prática da infração, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário. Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 859).

Neste sentido, é o Enunciado Orientativo das Turmas Criminais Reunidas, No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Portanto, reconheço a materialidade e autoria do crime de roubo majorado na forma posta da prefacial acusatória. Não havendo dúvidas, portanto, quanto à materialidade e à autoria do delito, o caso é o de condenar o Acusado nas penas do crime que lhe foi imputado, nos exatos termos descritos na denúncia.

Decido.

Ex positis,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o Acusado
RONALDO MARTINS ALMA MARQUES
, devidamente qualificado, como incurso nas seguintes penas do artigo 157, §2o, inciso I (emprego de arma), do Código Penal. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

Nota-se que tanto na fase de inquérito, a vítima, em juízo confirmou as declarações prestadas na fase policial, e quando questionada sobre a aparência física do suspeito, a vítima reafirmou que no momento em que foi abordada, o apelante estava sem máscara e que foi possível ver o seu rosto, além de estar sem camisa, como no momento em que foi preso.

Ressalta-se ainda que o apelante foi encontrado em posse do celular da vítima, objeto do roubo e que somente devolver a res para a vítima porque vizinhos da quitinete onde residia falaram que se não devolvessem iriam chamar a polícia.

Somam-se, os depoimentos prestados pelos agentes policiais colhidos na fase de inquérito, ouvido em juízo o agente policial
Edivaldo Mesquita da Silva que afirmou que o réu foi abordado por moradores que pediram para que devolvesse o celular à vítima, o que foi atendido por ele.

Neste contexto, impõe-se concluir que a douta Magistrada
a quo
fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca da autoria delituosa.

A defesa, pleiteia ainda que seja afastada a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, pois não restou comprovada a efetiva utilização.

Pois bem.

A vítima foi enfática ao afirmar que no momento do delito, o apelante utilizou-se de uma arma de fogo para a pratica do crime, declarando inclusive que até tentou puxar o réu pela camisa, e desistiu quando ameaçada com a arma.

Destarte, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento não merece prosperar, visto que não é necessário a apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito.

Neste sentido trago entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...)
o emprego de arma de fogo está evidenciado nas declarações prestadas em
Juízo e na fase inquisitorial pela vítima
,
sendo dispensável a apreensão e periciamento do artefato para a configuração da majorante.
(...)

(TJ-RS – ACR: 70080677131 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Melo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Diário da Justiça do dia 03/04/2019)”

Desta forma, restou demonstrado sua utilização, tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, não havendo que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

Ademais, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas produzidas, inexistindo qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido:

PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos da vítima, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância. (...). APELO IMPROVIDO. (Apelação Crime No 70072494008, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 29/03/2017).

Portanto, todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório, não havendo espaço para afastamento da majorante com desclassificar o delito de furto.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Martins Alma Marques
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024